Tribunal: TJDFT
Processo: 0724097-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724097-90.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CESAR MAIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ANTÔNIO CÉSAR MAIA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a revaloração da prova é aceita em sede de recurso especial. Para tanto, colaciona julgado para alicerçar o argumento. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 17339022 – pág. 4 para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do Dr. BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018